Tribunal: TCU
Processo: 019.025/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional e que se requer a apuração de possíveis irregularidades em chamada pública de aquisição de gêneros de agricultura familiar com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) à Prefeitura Municipal de Contagem/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) para apurar possíveis irregularidades em chamada pública de aquisição de gêneros da agricultura familiar com recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), à Prefeitura Municipal de Contagem/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 232, inc. III, do Regimento Interno do TCU e o art. 4o, inc. I, alínea "b", da Resolução - TCU 215/2008, conhecer da Solicitação do Congresso Nacional em análise; 9.2. encaminhar para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, bem como da instrução à peça 58 dos presentes autos; 9.3. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, com referência ao Ofício 190/2025/CFFC-P, de 02/10/2025, que trata de solicitação de informação decorrente do Requerimento 381/2025-CFFC, nos termos da minuta de aviso inserida no módulo "Comunicações" do e-TCU; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Município de Contagem/MG, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. nos termos do art. 14, inciso VI, da Resolução TCU 215/2008, considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.6. arquivar os presentes autos.